Tribunal: TJES
Processo: 5005299-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005299-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA ROCHA GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°:

5005299-89.2025.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: MONICA ROCHA GONCALVES SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CÔMPUTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, em relação à prescrição quinquenal, é sabido que, em relações de trato sucessivo onde se discute o reenquadramento ou promoção, a prescrição atinge apenas as prestações mensais vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento.

Como a ação foi proposta em 17/02/2025 questionando o ciclo promocional de 2020 (com a publicação do ato de promoção em 2021, através do Edital 001/2021
), não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

3 – Quanto ao mérito, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente o pleito autoral, determinando que o ente estadual requerido compute os 25 (vinte e cinco) dias de licença para tratamento de saúde para fins de promoção funcional da parte autora, além da sua condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da nova classificação.

4 – Em que pese o disposto nas razões recursais, há previsão normativa reconhecendo a possibilidade do cômputo do tempo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício do policial para fins de promoção funcional, desde que inferiores a noventa dias, nos termos do art. 3º, §9º da LC 657/2012, com alteração dada pela LC 696/2013 (que já se encontrava em vigor antes das alterações promovidas pela LC 880/2017).

5 – No caso dos autos, a licença da parte autora foi de apenas 25 (vinte e cinco) dias, fazendo jus a este cômputo de dias como tempo de serviço.

6 - Mantida a obrigação de fazer (promoção), os reflexos financeiros são decorrência lógica da reclassificação
.
No que tange ao pedido subsidiário do Estado, a retenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores retroativos deverá observar o regime de competência (mês a mês), conforme estabelecido em lei.

7
– Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)